Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747155-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento em que contende com a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Em razões de ID 21355504, esclarece que dentre os oito agravos de instrumento mencionados na decisão, somente dois foram interpostos pelo ora embargante, sendo os demais de autoria da embargada. Assevera que os agravos de instrumento 0713491-03.2019.8.07.0000 e 0722002-53.2020.8.07.0000, ambos de autoria da ora embargada, possuem idêntico objeto acerca da possibilidade de penhora de restituição de imposto de renda do então agravado, ora embargante, mas não houve nas decisões proferidas pelo Colegiado, qualquer alegação que a parte estaria a buscar “revolver matéria já retratada em recurso anterior”. Alega que essa é justamente a hipótese dos presentes autos que, no entanto, tem como parte agravante o devedor, e não a credora. Aponta omissão na decisão ora embargada a não considerar a existência de impugnação específica a decisões distintas, em momentos distintos, a atingir o patrimônio e situação econômica do executado/embargante, mencionando, desta vez, o agravo de instrumento 0715768-55.2020.8.07.0000, que tem por objeto decisão de 23.3.2020, e o atual, tombado sob o n. 0747155-88.2020.8.07.0000, que ataca decisão de 10.9.2020. Entende que, impedi-lo de interpor novo recurso na hipótese de nova decisão que atinge mais uma vez o seu patrimônio, especialmente quando se encontra em nova situação financeira, é infringir a garantia fundamental de acesso ao judiciário e o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Reforça, assim, que a decisão embargada incorre em grave omissão ao desconsiderar que o objeto discutido nos respectivos agravos de instrumento possui, cada um, decisões interlocutórias distintas, bem assim como se mostra diversa a situação fática vivenciada pelo agravante. Sustenta, ainda, que há vício de obscuridade na decisão embargada ao impedir o agravante, indiretamente, de recorrer ao judiciário, mesmo diante de novas ordens de penhora sobre o seu patrimônio, sem poder, sequer, discutir sua situação econômica hodierna, e o cabimento da medida em concreto. Enfatiza que o fundamento fático do recurso é pautado em fato novo e absolutamente relevante para a análise jurídica do recurso, já que embasado em situação concreta, particular, episódica e situacional. Conclui, assim, que não está a revolver matéria já retratada em recurso anterior, precisamente porque se trata de situação fática nova que merece nova análise do poder judiciário, a fim de averiguar – na situação em concreto – se determinada ordem de penhora afronta, ou não, a dignidade da pessoa humana e lhe retira o mínimo existencial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado efeitos infringentes ao recurso para que se conheça do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o seu julgamento será realizado de forma monocrática, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Da leitura da decisão ora embargada não se evidencia a presença dos vícios apontados. Inicialmente, cumpre esclarecer que, ainda que os agravos de instrumento 0713491-03.2019.8.07.0000 e 0722002-53.2020.8.07.0000, ambos interpostos pela ora agravada, tenham por objeto decisão que indeferiu penhora da restituição de imposto de renda do ora agravante em momentos processuais distintos, o equívoco do relator não autoriza, por si só, o conhecimento deste agravo de instrumento que, igualmente, tem por objeto decisão que autorizou a penhora da participação dos lucros do ora agravante, cujo ato já tinha sido deliberado anteriormente pelo magistrado em momento processual distinto - AI 0715768-55.2020.8.07.0000. Neste aspecto, por mais vigilante que este relator procure ser, as centenas de recursos que lhe são distribuídos mensalmente impedem, muitas das vezes, uma verificação com maior acuidade, impondo à parte devedora, por dever de cooperação e pelo interesse direto no deslinde da controvérsia, manifestar-se nos autos para alertar o julgador quanto à possível reexame de matéria já apreciada em recurso anterior, envolvendo as mesmas partes. E o que se verifica do AI 0722002-53.2020.8.07.0000 e do AI 0713491-03.2019.8.07.0000 é que o ora agravante, que nos referidos recursos figurava como agravado, deixou transcorrer o prazo de resposta sem se manifestar. Desse modo, perdeu a oportunidade de alegar a preclusão do tema agitado pela FUNCEF nos autos em que essa figura como agravante. O mesmo destino, no entanto, não alcançou o presente recurso, eis que chamou a atenção deste relator a certidão emitida pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, indicando a existência de oito agravos de instrumento vinculados ao mesmo processo raiz (APC 2015.01.100648-3) e distribuídos todos, à exceção de um, à minha relatoria (ID 20961146). E, naquele contexto, destaquei o Agravo de Instrumento 0715768-55.2020.8.07.0000, interposto pelo embargante/agravante em 10/6/2020, rememorando que, naqueles autos, fora enfrentada a decisão que havia autorizado a penhora de valores recebidos pelo devedor a título de PLR, a impedir, por conseguinte, o reexame da questão novamente pelo colegiado. Desse modo, ainda que a penhora não tenha logrado alcançar os valores, àquela época, devido à inexistência de saldo a esse título, não está o colegiado obrigado a se debruçar novamente sobre a legalidade ou ilegalidade do ato toda vez que renovada a diligência. Ademais, não há que se falar em situação fática ou processual diversa, eis que o agravante permanece como devedor contumaz e acumulando dívidas, assim como a agravada persiste na busca de seu crédito, nos mesmos moldes em que já se vislumbrava no recurso anterior. Quanto à alegada negativa de acesso ao judiciário, melhor sorte não lhe assiste, sendo dever de ofício de seu patrono atentar-se para as normas processuais que se mostram legítimas no contexto constitucional e que regulam a forma, o tempo e o modo de postulação. Verifica-se, assim, que o verdadeiro intuito do embargante é obter provimento judicial diverso, o que deve ser formulado pela via recursal apropriada, a evidenciar a natureza protelatória dos embargos de declaração, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 16:02:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator